Tribunal: TJSP
Processo: 1018593-71.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018593-71.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CORAZON
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018593-71.2018.8.26.0053/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1018593-71.2018.8.26.0053/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: CORAZON PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.
VOTO No 17779 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão
de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento –
Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição
ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art.
1.022) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 175/183, a seguir ementado e cujo relatório se adota.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ISS sobre
atividade de produção e gravação de obras audiovisuais,
para fins publicitários ou autorais - Descabimento da
tributação - Conjunto probatório que aponta para o
desenvolvimento de atividades afetas à produção de obras
audiovisuais, e não de cinematografia, afastando, pois, a
incidência tributária que faz menção ao item vetado
integralmente 13.01, bem como interpretação extensiva dos
demais subitens (13.03) da lista de serviços anexa à LC no
116/2003 - Veto à inclusão das atividades em questão na
novel legislação, sem distinções - Precedentes do STJ e
deste Tribunal – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
Em suma, pugna a embargante pelo saneamento de
omissão e obscuridade no julgado, pois (i) em que pese haver expressa impugnação
quanto à natureza da atividade desenvolvida pelo autor, considerou-se que a análise do
contrato social seria suficiente para provar a natureza da atividade realmente
desenvolvida, em violação ao disposto no art. 4o, CTN; (ii) a materialidade tributária
deverá se basear na concreta atividade do contribuinte; (iii) não enfrentada em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018593-71.2018.8.26.0053/50000
3
medida se distinguem, para fins de tributação, os itens atividade do vetado item 13.01
da lista anexa à ("Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes,
vídeotapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital vídeo disc e congêneres") da
estabelecida no item 13.03.
Recurso tempestivo e bem processado.
Manifestação da embargada às fls. 07/25.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese vertente, o acórdão bem delineou os motivos
pelos quais descabida a tributação das atividades da impetrante, analisando os requisitos
da legislação de regência e afastando os argumentos já expostos pela ora embargante em
sua peça recursal, não havendo que se falar em omissão e sim reexame fático, vedado à
luz da norma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018593-71.2018.8.26.0053/50000
4
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MÔNICA SERRANO
Relatora